Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713148-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ARO ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CONTRATO. PEDIDO DE RESCISÃO. ATRIBUIÇÃO DE CULPA AO PODER PÚBLICO. PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Afasta-se a tese de rescisão contratual por culpa do poder público se a perícia é conclusiva no sentido de que a obra não foi finalizada porque o cronograma de obras não foi seguido pela empresa contratada. 3. Levando em consideração o §3o do art. 85 do CPC, havendo condenação nas causas em que a Fazenda Pública for parte, este deve ser o parâmetro para a determinação dos honorários advocatícios e não o valor da causa ou a fixação de valor por apreciação equitativa. 4. Recursos conhecidos e provido somente o recurso do Distrito Federal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 1.013, ambos do CPC, ao argumento de ter ocorrido julgamento citra petita, quanto à condenação ao pagamento de acréscimos das notas fiscais, a qual teria sido objeto de irresignação do recorrente nas razões de apelação; e c) artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o, e 492, ambos do CPC, porquanto entende ter ocorrido reformatio in pejus, uma vez que o recorrente havia formulado pedido para majorar a verba honorária, tendo o acórdão combatido reduzido o respectivo valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o, 141, 492 e 1.013, todos do CPC, uma vez que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar as matérias recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027